Tribunal: TJDFT
Processo: 0728446-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por réu em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
2. O agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a simples declaração de hipossuficiência autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça ou se, diante da ausência de comprovação da renda, o indeferimento deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV). 5. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo juiz quando não houver comprovação idônea da alegada hipossuficiência (CPC, art. 99, §2o). 6. No caso, o agravante não apresentou documentos que comprovassem sua renda, razão pela qual não restou caracterizada a condição de hipossuficiente. 7. A decisão de indeferimento está em consonância com os parâmetros objetivos fixados pela Defensoria Pública (Resolução DPDF no 140/2015), que considera hipossuficiente quem possui renda de até cinco salários-mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental da condição econômica. 2. Sem a demonstração da renda em conformidade com parâmetros objetivos, não se concede a gratuidade de justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §2o; Resolução DPDF no 140/2015.